Tribunal: TJDFT
Processo: 0712869-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0712869-16.2022.8.07.0000 PACIENTE: EDUARDO VINICIUS LOPES DE CASTRO IMPETRANTE: EDUARDO VINICIUS LOPES DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDUARDO VINICIUS LOPES DE CASTROSILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas fixadas em favor de ALANA DE SOUZA E SILVA DE ARAUJO. Aduz, em síntese, que foram deferidas medidas protetivas em favor de Alana nos seguintes termos: a) proibição de aproximação da ofendida, fixando limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros entre esta e o suposto agressor; e b) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc. Alega que os fatos que ensejaram a decretação das medidas protetivas não são verídicos. Diz que, apesar de demonstrados para a Juíza de origem, foram mantidas as restrições de liberdade em seu desfavor. Sustenta ter comprovado por meio de fotos, prints, vídeos e documentos que as declarações de Alana quanto às perseguições que lhe são imputadas são falsas, razão pela qual as medidas devem ser imediatamente revogadas. Discorre acerca da relação havida no passado e da inexistência de qualquer contato atual entre as partes. Afirma, ainda, que na hipótese dos autos a palavra da suposta vítima não se sustenta, porquanto desprovida de qualquer fundamento. Requer, liminarmente, seja revogada a medida protetiva. É o breve relato do necessário. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Não é o caso dos autos. Isso porque não se vislumbra, de plano, constrangimento ilegal em razão da manutenção de medidas protetivas visando proteger a vítima. Todas as alegações arguidas pelo impetrante dizem respeito ao mérito da ação, inclusive a legalidade do deferimento das medidas protetivas em favor da ofendida já se encontra sob análise desta Turma Criminal nos autos do HBC 0712229-13.2022.8.07.0000. Ademais, conforme se observa dos autos, as medidas restritivas foram deferidas de forma recíproca, além de as partes residirem em cidades satélites razoavelmente distantes – o paciente mora na Ceilândia, enquanto a ofendida mora no Guará -, de forma que não se vislumbra, de plano, cerceamento à liberdade de ir e vir do paciente. A propósito, confira-se o teor da decisão que deferiu as medidas protetivas (Num. 122143158): Nos termos do art. 1o da Lei n. 11.340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus artigos 5o, incisos I, II e III e 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. Para tanto, compete à autoridade policial, após ouvir a ofendida e "colher todas as provas que servirem para esclarecimento do fato e de suas circunstâncias" remeter ao juiz, em 48h (quarenta e oito horas), o requerimento para concessão das medidas protetivas de urgência (art. 12, incisos I, II e III da Lei n. 11.340/2006). Perante a autoridade policial a vítima relatou que "vem sendo perseguida por seu ex namorado EDUARDO VINICIUS LOPES DE CASTRO. Informa a OFENDIDA que namorou com EDUARDO por cerca de 7 meses, tendo o relacionamento findado em janeiro de 2020. Informa a OFENDIDA que já foi agredida física e moralmente por EDUARDO, já tendo registrado ocorrência policial contra ele (oc. 1002/2020- DEAM I). Informa a OFENDIDA que desde o término do relacionamento vem sendo perseguida por EDUARDO. Informa que frequentemente EDUARDO cria perfis nas redes sociais e envia convites para a OFENDIDA, sempre na tentativa de manter contato com ela. Informa que, sempre que é adicionada por EDUARDO nas redes sociais, bloqueia o perfil, contudo EDUARDO cria outros perfis o que a vem perturbando psicologicamente. Informa a OFENDIDA que, além dos perfis fake, EDUARDO entra em contato com pessoas conhecidas da OFENDIDA na tentativa de manter contato com ela. Esclarece a OFENDIDA que, depois de casou com seu atual marido, as investidas de EDUARDO contra ela se intensificaram. Informa a OFENDIDA que ontem, 19/04/2022, EDUARDO encontrou o perfil da OFENDIDA no TWITTER e a adicionou. Informa a OFENDIDA que, ao olhar o perfil de EDUARDO, viu que ele havia feito várias postagens na mesma rede social a ameaçando, ocasião em que escreveu: ''TÁ CHEGANDO A HORA DE PAGAR COM JUROS E CORREÇÃO O MAL QUE ME CAUSOU! O PROCESSO COM A VERMELHINHA EM MÃOS (GRAÇAS A DEUS JÁ TENHO VÁRIOS ANTES DA VERMELHINHA CHEGAR), VAI SER UM DESAFIO. O FATO ACONTECEU HÁ DOIS ANOS, MAS VAMOS TRABALHAR FIRME!'' Informa a OFENDIDA que EDUARDO não citou nome, mas afirma a OFENDIDA que esse fato que aconteceu há dois anos, o qual EDUARDO se referiu, é o registro de ocorrência policial que a OFENDIDA registrou contra ele em 2020. Declara ainda a OFENDIDA que dia 15/04/2022, por volta das 20h, estava voltando da padaria para sua casa quando viu EDUARDO saindo do comércio local a pé. Esclarece a OFENDIDA que EDUARDO mora na Ceilândia e que não havia razão para ele estar no Guará, cidade de residência da OFENDIDA". Conquanto incipientes, as informações trazidas evidenciam, prima facie, desajustes na vida dos envolvidos, sendo certo que a aproximação entre eles não se evidencia como aconselhável, por ora. O fato noticiado externa a necessidade, neste átimo, de se assegurar o afastamento premente entre as partes envolvidas, sob pena de se abrir a oportunidade para um desfecho indesejável. Acrescento, à luz dos graves fatos narrados pela vítima, que dúvida não há de que se está diante de típico caso de violência doméstica. Há evidências de violação aos direitos à segurança, à saúde, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar. Em face do exposto, com fundamento na Lei no 11.340/06, aplico ao suposto autor do fato, EDUARDO VINICIUS LOPES DE CASTRO, as seguintes medidas: a) proibição de aproximação da ofendida, fixando limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros entre esta e o suposto agressor; e b) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc. Deixo de fixar prazo de vigência das cautelares, face a determinação da Corregedoria deste Tribunal. Ressalto que as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato foram concedidas de FORMA RECÍPROCA, devendo a vítima ser cientificada de que o descumprimento acarretará a imediata revogação da presente decisão.” Formulado pedido de revogação da medida, foi indeferido nos seguintes termos: Trata-se de pedido de revogação de medidas protetivas por parte de EDUARDO VINÍCIUS LOPES DE CASTRO, ora ofensor, ID 122213947. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito, ID 122432775. Irresignado, o ofensor apresentou impugnação ao parecer ministerial, ID 122443352. É o relatório. Decido. Diante do caráter urgente e cautelar das medidas protetivas, a palavra da vítima noticiando comportamentos do suposto ofensor de perturbação de sua tranquilidade, é suficiente para concessão da ordem de não aproximação e não realização de contato. As alegações de que a vítima distorceu os fatos, são questões pertinentes ao âmbito da ação penal. Ademais, não se verifica motivos para que o ofensor mantenha contato com a vítima, pois os envolvidos não possuem vínculos anteriores, como pendências financeiras ou filhos em comum, e não há nada nos autos que aponte para ofensa ao direito de ir e vir do ofensor. Destarte, mantenho as medidas outrora deferidas. Destarte, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Mostra-se recomendável a colheita de informações da d. Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para, em colegiado, analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam influir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator